Tribunal: TJPA
Processo: 0821004-59.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0821004-59.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

AUTORIDADE: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DÚVIDA SOBRE PREVENÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONEXÃO. PRIMEIRO RECURSO JÁ JULGADO. PREVENÇÃO AFASTADA.

Caso em exame:

A presente dúvida ocorreu sobre a competência para julgar um recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos autos de habilitação retardatária de crédito requerida da recuperação judicial da Celpa.

Questão em discussão:

Existência de prevenção para julgamento do recurso pelo relator de recurso interposto contra decisão prolatada na recuperação judicial.

Razões de decidir:

A solução para a presente dúvida deve se dar pelas regras ordinárias de conexão, as quais definem que não deve haver reunião de processos se um deles já houver sido julgado. Precedentes do TJPA.

O tribunal não estabeleceu regra de distribuição de recursos oriundos da mesma recuperação judicial para um só relator. A divisão interna se dá somente em relação a matéria jurídica objeto das controvérsias: Direito Público, Direito Privado e Direito Penal

Dispositivo:

voto encaminhado pela inexistência de prevenção no caso concreto, devendo o Excelentíssimo Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante ser declarado competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0811032-70.2021.8.14.0000.

Tese:

OS recursos interpostos em habilitações retardatárias de crédito oriundas da recuperação judicial da Celpa devem seguir a regra ordinária de distribuição por conexão, havendo prevenção apenas quando o recurso conexa ainda não foi julgado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Na gênesis, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de habilitação retardatária de crédito n.º 0831512-73.2020.8.14.0301, distribuído 07/10/2021, por sorteio, ao então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, o qual iniciou o processamento do recurso. Em 07/02/2022, o recurso foi redistribuído ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, após sua ascensão e posse no cargo.

Ao despachar o processo, O Desembargador Amílcar Guimarães apontou que a relatoria do recurso deveria caber à Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt, em razão da assunção do acervo responsável pelos recursos referentes a Recuperação Judicial da Celpa, hoje Equatorial Energia.

Nesse meio tempo, houve a equalização do acervo da 2ª Turma de Direito Privado por determinação da Administração Superior deste Tribunal de Justiça, bem como a mudança de turma realizada pela Desembargadora Marguí Bittencourt e relatoria do recurso coube ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o qual se declarou suspeito para funcionar no processo, conforme decisão de 14/07/2024.

Após redistribuição, a relatoria coube a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que também se julgou suspeita para o processo.

Em nova redistribuição, a relatoria coube ao Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, que apontou a prevenção do Desembargador Amílcar Guimarães, em razão de ser o sucessor do acervo do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o qual fora relator do agravo de Instrumento n.º 2012.3.019505-5, interposto contra decisão prolatada na ação de recuperação judicial da CELPA.

O Eminente Desembargador José Antônio Cavalcante, ora suscitante, também apontou a existência de vários recursos originários da ação de recuperação judicial da CELPA, destacando mais dois que foram julgados pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, destacando, além da conexão entre eles, que “todos os recursos interpostos no bojo da Ação de Recuperação Judicial devem ser distribuídos por prevenção ao mesmo magistrado (juízo universal).”.

Por sua vez, o Desembargador Amílcar Guimarães, ora suscitado, alega que o recurso apontado como atrativo da prevenção “possui partes e objetos diferentes do presente recurso”; mencionou que a Ação de Recuperação Judicial nº 0005939-47.2012.8.14.0301 (onde foram habilitados os créditos ora pleiteados), teve como relatora, do Primeiro Recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 2012.03363346-61) a Exma. Desa. Marneide Trindade P. Merabet, cujo acervo atualmente se encontra sob a responsabilidade do Exmo. Desembargador José Torquato Araujo de Alencar, o qual se julgou suspeito para o julgamento da demanda. Dessa forma, o recurso foi livremente redistribuído cabendo a relatoria ao Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Recebi a relatoria do incidente por distribuição. Por analogia ao conflito de competência, designei o desembargador suscitante para resolver eventuais medidas urgentes e solicitei informações ao desembargador suscitado.

Certidão da secretaria atestando a ausência de informações.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A presente dúvida ocorreu sobre a competência para julgar um recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos autos de habilitação retardatária de crédito requerida da recuperação judicial da Celpa.

O Desembargador Suscitante apontou a existência do
agravo de instrumento n.º 2012.3.019505-5, julgado pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, sucedido no acervo pelo Desembargador Amílcar Guimarães, como atrativo da prevenção para relatoria do recurso que originou o presente incidente.

Esse recurso referido pelo Desembargador Suscitante transitou em julgado em 12/04/2018 e o recurso que originou o presente incidente foi distribuído em 07/10/2021, portanto, se considerarmos a conexão entre eles, não se aplicaria a distribuição por prevenção ante a regra do artigo 55, §1º, do CPC, bem como jurisprudência desta Seção de Direito Privado, a qual definiu que “a prevenção de recursos oriundos de processos conexos possui o objetivo de evitar decisões conflitantes. Sendo esse o alvo a ser alcançado pela regra da distribuição por prevenção, não há razão pela sua manutenção se o primeiro recurso oriundo de processo conexo já estiver julgado, uma vez que, por razões óbvias, deixa de existir o risco de decisão conflitante.” (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO N° 0810593-88.2023.8.14.0000).

Por outro lado, se considerarmos que a habilitação de crédito é um incidente processual da ação de recuperação judicial e, por conta disso, os recursos devem ser direcionados todos ao relator dos recursos oriundos do processo principal, nesse caso concreto, existe a possibilidade de criarmos um nó insolúvel. Digo isso porque a recuperação judicial da CELPA originou dezenas de recursos e ações a ela vinculados, os quais foram processados e julgados por diversos membros deste Tribunal de Justiça.

Em rápida consulta ao sistema LIBRA (antecessor do PJe), é possível identificar 48 procedimentos associados a essa recuperação judicial. Boa parte tramitou sob a relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet. O mais antigo foi distribuído em 16/03/2012. Porém, também identifico recursos que foram julgados pelo Desembargador José Roberto Bezerra Maia e pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho. A maioria desses recursos, senão todos, já se encontram julgados e arquivados ou em fase de recurso para tribunais superiores.

Ademais, penso que o tribunal não estabeleceu regra de distribuição de recursos oriundos da mesma recuperação judicial para um só relator. A divisão interna se dá somente em relação a matéria jurídica objeto das controvérsias: Direito Público, Direito Privado e Direito Penal.

Sendo assim, proponho que a solução para a presente dúvida se dê pelas regras ordinárias de conexão, as quais definem que não deve haver reunião de processos se um deles já houver sido julgado.

Registro que um dos desideratos do instituto da prevenção é evitar decisões conflitantes, risco esse que deixa de existir quando o primeiro processo já foi julgado, como ocorre no caso concreto.

O Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, ao proferir voto na Dúvida não manifestada sob forma de conflito n.º 0808854-80.2023.8.14.0000, trouxe valorosa lição sobre a não obrigatoriedade de reunião de processos por conexão e a necessidade de se verificar o potencial de gerar decisões contraditórias em um mesmo período. Peço vênia para transcrever o trecho de sua decisão:

Com isso, objetiva-se primeiro dizer que a conexão não resulta na obrigatoriedade da reunião dos processos conexos. Dá-se alguma margem de discricionariedade ao julgador quanto a conveniência da reunião de processos que possuam conexão, sendo certo que o mero risco de decisões conflitantes nem sempre vai justificar o processamento e julgamento conjunto de dois ou mais processos. É nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do STJ.

A característica da pendência se define pela necessária verificação de potencial contradição entre atos decisórios em demandas procedimentalmente concomitantes. É necessário que as ações conexas tenham a aptidão de gerar decisões judiciais que se contradigam em um mesmo período. Daí porque o CPC prevê a regra do art. 55, §1º, incorporando e reforçando o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 235, que enuncia:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Existe uma lógica bem determinada no referido dispositivo (resultado do enunciado sumular): o Código de Processo Civil não impede que juízes ou desembargadores decidam de forma diferente demandas conexas destas se conhecer em circunstâncias modificadas decorrentes do passar do tempo. É muito comum que o transcurso de tempo constitua fator condicionante das relações jurídicas. Desta forma, a pendência, vale dizer, a relação de proximidade dos estágios procedimentais das demandas relacionadas, também limita a possibilidade de reunião de processos conexos.

Nesse contexto, a reunião de processos pode decorrer da conexidade entre as demandas, mas tal conexão, por si só, não impõe a reunião de processos.

Isto posto, considerando que o recurso apontado pelo Desembargador Suscitante como atrativo da prevenção fora julgado em 2018, três anos antes da distribuição do recurso que originou o presente incidente, entendo pela insubsistência de suas alegações, devendo a relatoria do feito permanecer com Sua Excelência

Assim, encaminho voto pela inexistência de prevenção no caso concreto, devendo o Excelentíssimo Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante ser declarado competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0811032-70.2021.8.14.0000.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para, se for o caso, cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, por analogia.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/04/2025